Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 421/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 18/2022, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com vistas a contratar serviços de alimentação para eventos institucionais. Considerando que a denúncia atende os requisitos de admissibilidade pertinentes; considerando que o denunciante alegou a existência de restrições ao caráter competitivo do certame, ao se exigir, no subitem 9.11 do edital, atestados provando experiência de, no mínimo, 20 meses de prestação de serviços similares ao objeto da contratação ( coffee break , café da manhã, brunch e almoço/jantar), incluindo realização de 10 eventos no período de 12 meses, sendo pelo menos um para público de até 200 pessoas, cinco eventos corporativos, um destinado a público internacional e os demais para público igual ou superior a 50 pessoas; considerando que, diante disso, o denunciante solicitou adoção de medida cautelar visando à suspensão do andamento do pregão e, no mérito, a procedência da denúncia, com determinação para se anular o certame; considerando que a unidade encarregada da instrução do processo, depois do exame das respostas à oitiva prévia e à diligência efetuadas por delegação de competência do então relator (peças 11-12 e 17-28), defendeu ter sido adequadamente demonstrada a pertinência dos critérios de qualificação técnica contestados na denúncia (peça 31); considerando que oito empresas participaram da licitação, bem como que a aquela declarada vencedora apresentou preço (R$ 705.000,00 - peça 10) inferior em quase 15% ao estimado (R$ 826.910,00 - peça 28, p. 36); considerando que, de fato, a previsão de se contratar o fornecimento de alimentação para 12.000 participantes em eventos a serem realizados por 20 meses, alguns com 51 a 300 pessoas (peça 28, p. 1-6), e a possibilidade de se prorrogar o ajuste por até 60 meses (peça 8, p. 29) permitem inferir não ser desarrazoada e desproporcional a exigência de comprovação de experiência na forma estipulada; considerando que, recentemente, auditor da unidade instrutora propôs deferir parcialmente acesso aos autos aos servidores indicados pela Anatel à peça 33, exceto quanto às peças 1 e 2, por conterem a identificação do denunciante; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos, em: a) conhecer desta denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos para sua adoção; c) considerar, no mérito, improcedente a denúncia; d) levantar o sigilo do processo, exceto quanto às peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) deferir a solicitação da Auditoria Interna da Anatel de vista e/ou cópia dos autos, consoante as disposições do art. 62 c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, salvo quanto às peças mantidas como sigilosas; f) cientificar deste acórdão, acompanhado das instruções às peças 31 e 34, a Anatel e o denunciante; g) arquivar o processo, com amparo nas disposições do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 029.170/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.